Tribunal: TJMT
Processo: 1034692-88.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034692-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 051.940.231-62 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 068.557.651-57 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO ROBERTO SOUZA XAVIER - CPF: 384.368.921-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Processo Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Requisitos do Art. 312 do CPP. Risco de Reiteração Delitiva. Medidas Cautelares Alternativas. Inviabilidade. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor dos pacientes, visando à revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente pela inexistência de risco à instrução criminal e reiteração delitiva e presença de predicados pessoais favoráveis. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se é possível o reconhecimento do princípio da insignificância no caso, afastando a tipicidade material da conduta imputada aos pacientes; (ii) se a prisão preventiva deve ser revogada em razão da suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando-se, especialmente, a alegação de predicados pessoais favoráveis; e (iii) se a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

II.
Razões de decidir

3. O
Habeas Corpus
não se revela via adequada para análise do princípio da insignificância, haja vista a necessidade de dilação probatória, devendo a questão ser apreciada pelo juízo de origem.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa, considerando os antecedentes criminais dos pacientes e a inexistência de residência fixa.

5. Ainda que os pacientes aleguem condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não afastam a necessidade da segregação cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP.

IV.

Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O
Habeas Corpus
não é via adequada para reconhecimento do princípio da insignificância quando sua aplicabilidade demanda análise aprofundada de provas. 2. A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrados elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão exige a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJE 18.11.2022; TJMT, Enunciado nº 06 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 5ª Vara Única de Tapurah/MT., impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor dos pacientes
Gustavo Martins de Araújo
e
Leonardo Rodrigues dos Santos
, contra ato do Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT.

Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial porque os pacientes possuem residência fixa e que não há indícios concretos de reiteração criminosa ou risco à instrução criminal.

Sustenta-se que a conduta imputada aos pacientes não apresenta tipicidade material relevante e pede que, caso não seja concedida a liberdade plena, sejam aplicadas medidas menos gravosas (Id. 256776183).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 260826153).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(Id. 261557760).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 265230792).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do presente
Habeas Corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor dos pacientes
Leonardo Rodrigues dos Santos
e
Gustavo Martins de Araújo
, pleiteia-se a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial porque os pacientes possuem residência fixa e que não há indícios concretos de reiteração criminosa ou risco à instrução criminal.

Sustenta que a conduta imputada aos pacientes não apresenta tipicidade material relevante e pede que, caso não seja concedida a liberdade plena, sejam aplicadas medidas menos gravosas.

Passo à apreciação das teses arguidas.

Primeiramente, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de reconhecimento do princípio da insignificância, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

“(...) Em sede de
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, revela-se inviável o acolhimento da tese de que a conduta imputada ao paciente atrairia a incidência do princípio da insignificância, quando não se trata de aplicabilidade comprovada de plano e de maneira indene de dúvidas, devendo a questão ser, portanto, apreciada pelo d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa (...)” (N.U 1028608-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024)

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, destacou-se na decisão vergastada a necessidade da custódia cautelar dos pacientes, pois, além da gravidade concreta da conduta,
“(...) os autuados
possuem antecedentes criminais e não possuem residência fixa
. Deste modo, tem-se que os flagrados devem, ao menos por ora, permanecer custodiado.”
Destaquei.

Dessa forma, verifica-se que a decretação da prisão preventiva fundamentou-se em elementos concretos, uma vez que a existência de antecedentes criminais e a ausência de residência fixa dos pacientes demonstram o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Alias, é sedimentado o entendimento desta Corte Estadual de que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
Enunciado n.º 06 da TCCR/TJMT).

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública. (...)” (N.U 1017047-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Além disso, embora o impetrante tenha mencionado que os pacientes foram autuados por furto qualificado tentado, em uma breve consulta ao sistema PJe de primeiro grau (Autos n°. 1023599-02.2024.811.0042), verifica-se que a denúncia já foi oferecida e os pacientes foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado consumado (art. 155, §1º e §4º, I, II e IV, do Código Penal), cuja pena máxima é superior a 4 anos de reclusão. Assim, está preenchido o requisito objetivo do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva.

Destarte, a segregação cautelar dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos a eles imputados, mas em especial, o risco de reiteração de condutas delituosas.

Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

Prosseguindo,
apesar de importantes,
eventuais condições subjetivas
favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Para arrematar, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025